Tribunal: STF
Processo: HC 57847
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
É RELATIVA A NULIDADE DECORRENTE DA NÃO NOTIFICAÇÃO DE RÉU EM OUTRO ESTADO, PARA A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, CONSIDERANDO-SE SANADA, SE NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE. DEFESAS
COLIDENTES. VERIFICADA A OCORRENCIA DESSA CIRCUNSTANCIA, E NOMEADOS DOIS DEFENSORES DISTINTOS AOS REUS; SE ESTES NÃO ARGUEM CERCEAMENTO DE DEFESA NOS PRAZOS DE DILIGÊNCIAS OU EM ALEGAÇÕES FINAIS,
CONSIDERA-SE SANADA A NULIDADE, MAXIME EM PROCESSO DE JULGAMENTO PELO JÚRI, QUE ENSEJA A REINQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO. HC INDEFERIDO